Tribunal: TJSP
Processo: 2300071-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial - tutela de urgência – pedido de arresto cautelar - indeferimento – citação dos executados que não se aperfeiçoou integralmente - ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC – apesar da documentação, deve ser demonstrada em concreto a intenção de dilapidação patrimonial, o que não ocorreu – juiz de direito poderá rever a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial - tutela de urgência – pedido de arresto cautelar - indeferimento – citação dos executados que não se aperfeiçoou integralmente - ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC – apesar da documentação, deve ser demonstrada em concreto a intenção de dilapidação patrimonial, o que não ocorreu – juiz de direito poderá rever a medida após o contraditório - precedentes – recurso não provido.